Tribunal: TJDFT
Processo: 0003834-11.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003834-11.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADEMAR DE MAGALHAES BASTOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Coordenadoria efetuou os cálculos de atualização para pagamento do crédito do credor ADEMAR DE MAGALHAES BASTOS e, neles, não houve a retenção de imposto de renda na fonte. Após, os sucessores do credor ADEMAR DE MAGALHAES BASTOS informaram à COORPRE que o Distrito Federal teria comunicado à Receita Federal do Brasil o pagamento deste precatório, bem como pleitearam as seguintes providências: 1 - pela intimação da Procuradoria Geral do Distrito Federal a fim de que realiza a retificação junto à Secretaria da Receita Federal, para que não seja cobrado IRPF sobre o valor disponibilizado pelo presente Precatório Judicial; 2 – pela expedição de ofício à Secretaria da Receita Federal comunicando que tal valor liberado, no presente Precatório Judicial e, destinado ao falecido Ademar de Magalhães Bastos, é isento de recolhimento do Imposto de Renda, com fulcro no artigo 35, alínea F, da Lei 9.580/2018. Ocorre que esta Coordenadoria de Precatórios apenas possui atribuição administrativa para o processamento e pagamento de precatórios, não lhe sendo possível decidir sobre eventuais divergências fiscais entre credor (sucessores) e Receita Federal. Ante o exposto, nada há a prover em relação ao requerimento ID 13999502. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac